Tribunal: STF
Processo: HC 250329
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 966.884/PI (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada, no dia 25/11/2024, pelo prazo inicial de 30 dias, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa); 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas); 121 (homicídio) e 157 (roubo) do Código Penal (e-doc. 8, p. 7).   



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão temporária. Diz ausentes os requisitos do art. 1º, inc. III, da Lei nº 7.960, de 1989. Argumenta que o crime de organização criminosa não está previsto no rol taxativo do referido dispositivo. Alega que a decretação da custódia não observou o princípio da individualização das condutas. Assevera não haver indícios de que o paciente tenha tentado ocultar provas ou se furtar à aplicação da lei penal. Ressalta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.  



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o relaxamento da prisão temporária, ainda que fixadas medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator